Tribunal: TJDFT
Processo: 0728044-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, bem como contra a decisão que rejeitou o pedido de revogação da custódia cautelar. O paciente responde pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, materializada no risco à integridade física da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 312, caput, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente e o desvalor que o paciente nutre frente às decisões judiciais, a configurar o periculum libertatis.
4. Condições favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, que segue fundamentada na necessidade cautelar.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.